Tribunal: TJES
Processo: 0009991-94.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente; Auxílio-Doença Acidentário; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0009991-94.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ERIKA ALTINA DE MELLO MACHADO e outros

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. PEDIDO DE CONVERSÃO EM BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. NEXO CAUSAL ENTRE PATOLOGIA E ATIVIDADE LABORAL. VALORAÇÃO DA PROVA PERICIAL JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por segurada contra sentença que julgou improcedente pedido de conversão de auxílio-doença previdenciário em benefício acidentário, bem como o restabelecimento do auxílio-doença com posterior conversão em auxílio-acidente, formulado em face do INSS. A autora, bancária desde 2008, alegou que suas patologias ortopédicas (transtornos de discos intervertebrais, síndrome de colisão do ombro e convalescença pós-cirúrgica) decorrem ou são agravadas por sua atividade laboral, pleiteando o reconhecimento de nexo causal ou concausal para fins de concessão de benefício acidentário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa em razão da não realização de nova perícia médica; (ii) estabelecer se as patologias da autora possuem nexo causal ou concausal com sua atividade laboral, apto a justificar a concessão de benefício acidentário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A mera discordância da parte com o conteúdo do laudo pericial não configura cerceamento de defesa, especialmente quando o perito é especialista na área e responde de forma fundamentada aos quesitos formulados pelo juízo e pelas partes.

O perito judicial, especialista em ortopedia, conclui que as patologias da autora são de natureza endodegenerativa, inerentes ao processo de envelhecimento ou predisposição individual, afastando o nexo causal ou concausal com o trabalho.

O laudo pericial judicial, produzido por profissional habilitado, goza de presunção de imparcialidade e só pode ser desconstituído por prova robusta de falha técnica ou vício de parcialidade, o que não se verificou nos autos.

A autora não apresenta elementos capazes de infirmar a conclusão pericial, tampouco comprova omissão, negligência ou erro técnico no laudo, não se desincumbindo do ônus da prova quanto ao alegado nexo causal (CPC, art. 373, I).

Relatórios médicos particulares e parecer de assistente técnico não se sobrepõem à perícia judicial, sobretudo quando esta é clara, fundamentada e isenta de vícios.

A jurisprudência é firme no sentido de que a ausência de nexo causal, reconhecida em laudo judicial regularmente elaborado, inviabiliza o reconhecimento da natureza acidentária do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A discordância da parte com o conteúdo do laudo pericial, por si só, não configura cerceamento de defesa, desde que o perito tenha respondido adequadamente aos quesitos e seja especialista na área.

O laudo pericial judicial, quando elaborado por profissional habilitado, imparcial e técnico, prevalece sobre provas unilaterais para fins de reconhecimento de nexo causal entre patologia e atividade laboral.

A ausência de prova robusta em sentido contrário impede a desconstituição da conclusão pericial e, por consequência, o reconhecimento do direito à concessão de benefício acidentário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, e 480, caput e §1º; Lei nº 8.213/91, art. 20, §1º, ‘a’.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1942363/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 03.10.2022, DJe 05.10.2022; TJ-GO, Apelação Cível 5257699-92.2022.8.09.0029, Rel. Des. Altamiro Garcia Filho, 10ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do relatório, cuidam os autos de Apelação Cível interposta por
ERIKA ALTINA DE MELLO MACHADO

contra a
sentença
ID 12032363
, proferida pelo Juízo da Vara Especializada Acidentes de Trabalho
de Vitória
, que, nos autos da Ação
Previdenciária
ajuizada em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, que visavam a conversão do benefício por incapacidade de natureza previdenciária em acidentária, e ainda o restabelecimento do auxílio-doença com conversão em auxílio-acidente
, bem como a condenação do Requerido ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas.

Irresignad
a

a

apelante
sustenta em suas
razões ID 12032364
,
em síntese, que
(1)

há
nulidade da sentença por cerceamento de defesa;
(2)
suas doenças ortopédicas (Transtornos de discos intervertebrais, Síndrome de Colisão do Ombro e Convalescença após cirurgia) possuem nexo causal ou concausal com sua atividade de bancária, que exerce desde 2008 e que envolve movimentos repetitivos e longos períodos sentada, gerando DORTs
.
Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à análise de suas razões.

A apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o Juízo de 1º grau não apreciou sua impugnação ao laudo pericial, não determinou esclarecimentos pelo perito ou a realização de nova perícia, e que o perito judicial seria suspeito/impedido por ser médico do trabalho do empregador.

Destaque-se que o laudo pericial (págs. 127/135) descreveu as patologias da apelante (Espondilodiscoartrose cervical e lombar, Tendinopatia acrômio clavicular), concluiu pela redução parcial e definitiva da capacidade laboral, porém afastou o nexo causal e/ou concausal ocupacional.

A mera discordância da parte com o resultado da perícia, ou com a ausência de complementação do laudo, não implica automaticamente em cerceamento de defesa ou nulidade da prova
(STJ - AgInt no REsp: 1942363 SP 2020/0284168-7,
Relator: Ministro Moura Ribeiro,
Data de Julgamento: 03/10/2022, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 05/10/2022)
.

Assim, embora o julgador não esteja adstrito às conclusões periciais, sendo o expert equidistante aos interesses das partes e não havendo nos autos comprovação que infirme a idoneidade do laudo pericial, seu conteúdo deve ser considerado no julgamento do feito, não havendo que se falar em nulidade do documento pela mera discordância quanto às conclusões ali contidas.

A irresignação da apelante em relação ao laudo pericial não foi suficiente para demonstrar a necessidade imperiosa de reabertura da instrução processual ou de substituição do perito, especialmente considerando que a perícia foi realizada por especialista na área (Ortopedia) e respondeu aos quesitos formulados pelo juízo e pelas partes.

O laudo pericial produzido, que se encontra indene de vícios, foi conclusivo pela ausência de nexo causal e/ou concausal com o trabalho da apelante.

Com efeito, o laudo pericial elaborado em observância aos fundamentos técnicos e por profissional habilitado, devidamente nomeado pelo Juiz, apenas pode ser desconstituído através de prova robusta de falha na sua elaboração, o que não ocorreu na presente lide.

Destarte, ao deixar de juntar aos autos qualquer elemento de prova, a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar as alegações (art. 373, I, do CPC) referentes à conduta omissiva ou negligente do profissional no momento da realização das diligências, erro na avaliação ou quanto às conclusões alcançadas (art. 480 , caput e § 1º, do CPC).

A apelante argumenta, ainda, que suas doenças ortopédicas (Transtornos de discos intervertebrais, Síndrome de Colisão do Ombro e Convalescença após cirurgia) possuem nexo causal ou concausal com sua atividade de bancária, que exerce desde 2008 e que envolve movimentos repetitivos e longos períodos sentada, gerando DORTs. Menciona, ainda, a classificação da apelante no Grupo III de Schilling, que indica doenças em que o trabalho é provocador de distúrbio latente ou agravador de doença preexistente (concausa).

Embora a apelante apresente relatórios médicos privados e um parecer de assistente técnico que indicam o nexo causal ou concausal, o laudo pericial judicial, que possui presunção de imparcialidade e cientificidade, foi conclusivo em afastar tal nexo. O perito judicial considerou que as patologias que acometem a recorrente são de origem endodegenerativa, ou seja, inerentes ao processo de envelhecimento ou predisposição individual, não se relacionando diretamente com a atividade laboral.

Nesse contexto, a Lei nº 8.213/91, em seu art. 20, §1º, ‘a’, expressamente exclui a doença degenerativa do conceito de doença do trabalho, pois para tanto, seria necessário comprovar que a atividade laboral atuou como concausa, agravando ou desencadeando a condição de forma direta e significativa, o que o laudo pericial judicial negou.

O ônus de comprovar o nexo de causalidade recai sobre a parte autora, e a sentença, ao valorizar a prova pericial, concluiu pela ausência de tal comprovação, estando a sentença apelada em consonância com a jurisprudência que prestigia o laudo pericial em detrimento de outras provas unilaterais.

Nesse sentido,

Apelação cível. Ação previdenciária de concessão de auxílio-acidente. Prova pericial. Imprescindibilidade. Cerceamento de defesa.
1. Nas ações previdenciárias, a realização da prova pericial é imprescindível para comprovação da redução da capacidade laborativa do segurado e deve ser determinada, inclusive, de ofício, pelo magistrado, sob pena de nulidade processual por cerceamento de defesa [...].
(TJ-GO - Apelação Cível: 5257699-92.2022. .8.09.0029 CATALÃO, Relator: Des(a). Altamiro Garcia Filho, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ).

Dessa forma, considerando que o nexo causal entre a patologia da apelante e a sua atividade laboral foi afastado pelo perito judicial e pela sentença, a improcedência do pedido de conversão para auxílio-doença acidentário e, subsidiariamente, para auxílio-acidente, deve ser mantida.

Diante do exposto, e em conformidade com a análise do conjunto probatório, especialmente o laudo pericial judicial, que é categórico em afastar o nexo causal e concausal entre as patologias da apelante e sua atividade laboral, o apelo não merece provimento, uma vez que a recorrente não logrou êxito em desconstituir a conclusão pericial judicial ou em demonstrar cerceamento de defesa apto a anular a sentença.

Por conseguinte, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto
.

Deixo de aplicar o §11 do art. 85 do CPC/15, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO
PARA ACOMPANHAR

Rememoro tratar-se de apelação cível interposta por

ERIKA ALTINA DE MELLO MACHADO

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada Acidentes de Trabalho de Vitória/ES, que, nos autos da ação movida em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, julgou improcedente a pretensão autoral.

O eminente Desembargador
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
proferiu voto de relatoria para negar provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença que concluiu pela ausência de nexo causal entre a patologia da apelante e sua atividade laboral.

Nesse contexto, pedi vista dos autos para analisar com mais acuidade a matéria submetida ao exame deste eg. Colegiado.

Primeiramente, pontua-se que, como sabido, para a concessão de qualquer benefício acidentário, faz-se mister a comprovação de três requisitos básicos: a prova do acidente, o nexo causal entre a doença e o trabalho e a existência de sequela redutora da capacidade laboral.

Segundo previsão do artigo 59 da Lei 8.213/91
1
e do artigo 71 do Decreto nº 3.048/99, a concessão de auxílio-doença pressupõe que o segurado fique incapacitado para o trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Prevê o artigo 62 da Lei nº 8.213/1991, que o segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade, mantido o benefício até a reabilitação em outra atividade que lhe garanta a subsistência, ou, quando considerado irrecuperável, for aposentado por invalidez.

Na forma do art. 86 da Lei nº 8.213/91
2
e do art. 104 do Decreto nº 3.048/99, a concessão de auxílio-acidente exige que a lesão, já consolidada, atinja a capacidade laboral do trabalhador, reduzindo, de forma definitiva, sua capacidade para o exercício de sua profissão habitual.

No caso de ser considerado total e definitivamente incapaz para qualquer atividade laboral que lhe garanta a subsistência e insuscetível de reabilitação, será concedida a aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91
3
).

No caso concreto, a apelante afirmou na inicial que
“exerce atividade

de bancária desde 05/08/2008, quando foi admitida por Banco Itaú S.A. (...). Contudo, na data de 09/12/2021 (...), foi obrigada a se afasta
r
de suas atividades habituais em razão do agravamento das doenças ortopédicas, das quais é portadora, contraídas no exercício da sua atividade de trabalho”
(fls. 03/04).

Segundo narrado na inicial, a
“rotina de trabalho, da atividade de bancária, gerou, assim, na Autora, as moléstias, conforme documentos médicos anexos (...), quais sejam, é portadora de Transtornos de discos invertebrais (...); Síndrome de Colisão de Ombro (...) e Convalescença após cirurgia (...), enfermidades que a torna incapaz para o trabalho e que possuem nexo causal com as suas atividades de trabalho”
(fl. 04).

De acordo com a exordial, em
“razão das moléstias contraídas no trabalho, foi emitida a Comunicação de Acidente do Trabalho – CAT, em 27/01/2021, (...) indicando a data do acidente 02/12/2020 e natureza da lesão descrita por inflamação da articulação, tendão e músculo, incluindo Sinovite e Tenossinovite. Na CAT consta, ainda, as moléstias relacionadas ao trabalho de bancária, geradas
por reação do corpo a movimento voluntário, quais seja
m
,
o
utras sinovites e tenossinovites (...), Transtorno do disco cervical co
m mielopatia
(...), Transto
rnos
de discos lombares e de outros discos intervertebrais co
m
radiculopatia (...) e S
í
ndrome de colisão do ombro (...)”
(fl. 04).

Também consta da peça vestibular que, ante a
“necessidade de afastamento de suas atividades laborais, a Autora requereu administrativamente beneficio por incapacidade, NB 31/633.539.768-8, em 08 de janeiro de 2021, se submetendo a perícia médica em 05/03/2021. Contudo, o parecer da perícia médica deu-se pela constatação da incapacidade laborativa com concessão e cessação na data da perícia (DCB 05/03/2021) (...), impossibilitando a Autora de pleitear a prorrogação do beneficio. Ademais, a perícia médica não apreciou a Tarefa aberta quanto à protocolização da CAT - Comunicação de Acidente do Trabalho emitida pelo Sindicato da categoria profissional da segurada, concedendo, erroneamente, benefício por incapacidade de natureza previdenciária, ao invés, da acidentária, direito pleiteado e objeto de recurso administrativo, protocolizado em 17/03/2021 (...), sem apreciação, ate o momento, pela Junta de Recursos da Previdência Social”
(fl. 04).

Observa-se que, apesar da CAT, indicar inflamação de articulação, tendão ou músculo (incluindo Sinovite e Tenossionovite) – fl. 60 –, e de laudos de dois médicos apontarem que as patologias
“encontradas nos exames da paciente
sugerem
nexo causal com as atividades laborais desempenhadas”
– fls. 87/95 –,
na seara administrativa, foi concedido à apelante o direito ao benefício do auxílio-doença previdenciário
(espécie 31), de 25/12/2020 a 05/03/2021 – fl. 82 e 84, sem relação com o labor.

A então Juíza de Direito Débora Maria Ambos Correa da Silva, ao indeferir o pedido antecipatório, identificou que os laudos e relatórios médicos juntados à inicial
“
não são capazes de atestar o nexo causal/concausal
, somente a incapacidade da parte autora em período pretérito”
, inclusive
destacando que a CAT foi emitida pelo Sindicato e não pelo empregador, o que retira sua força probante
(fl. 111).

A prova técnica produzida nos autos elucida que a requerente, ora apelante, é portadora
“de espondilodiscoartrose cervical e lombar, tendinopatia acrômio clavicular de longa data, doenças estas com diagnósticos, inicialmente, estabelecidos, de gênese endodegenerativa e sem relação a traumas, portanto n
ã
o existe nexo causal e/ou nexo concausal ocupacional em mínima possibilidade”
(fl. 263-v)
.

A Lei nº 8.213/1991 é clara no sentido de que não são consideradas doenças de trabalho as doenças degenerativas (art. 20, §1º, alínea “a”), admitindo-se apenas sua equiparação quando,
“embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação”
(art. 21, inciso I).

Na hipótese, a perícia foi enfática no sentido de que
“Não existe nexo causal e/ou nexo concausal ocupacional, em nenhuma hipótese”
(fl. 264), descartando qualquer possibilidade de que as atividades da apelante tenham contribuído para o agravamento das suas patologias degenerativas.

Por fim, menciona-se que, não obstante a apelante apontar, em seu arrazoado, a parcialidade do perito do Juízo e até cerceamento de defesa pela não apreciação de sua impugnação, olvidou-se de arguir o impedimento ou a suspeição no prazo previsto no art. 465, §1º, inciso I, do CPC, sendo que, conforme constou expressamente da decisão do evento 12032360, que rejeitou a impugnação por ela ofertada, a
“perícia judicial foi realizada por
médico especialista em medicina do trabalho,
cujo ponto sobre o qual incidiu a prova pericial se mostrou conclusiva de modo que o objeto da prova restou esclarecido”.

Nesse contexto, acompanho integralmente o voto proferido pelo eminente relator, que negou provimento ao recurso de apelação cível.

É como, respeitosamente, voto.

1
Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

2
Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
(Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)
.

3
Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É, respeitosamente, como voto.